Tribunal: TJBA
Processo: 8007778-40.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007778-40.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAIMUNDA DE ANDRADE MOURA Advogado(s): FABIO DE ANDRADE MOURA registrado(a) civilmente como FABIO DE ANDRADE MOURA IMPETRADO: SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA WALTER PINHEIRO, Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROFESSORA ESTADUAL. LEI 8.480/2002. PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. DIREITO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por professora estadual aposentada que foi reenquadrada no plano inicial da carreira do Magistério Público Estadual após a edição das leis que reestruturam a carreira. Preliminar de prescrição rejeitada. Súmula 85 do STJ. Direito à paridade remuneratória reconhecido. Aposentadoria que ocorreu antes das Emendas Constitucionais que alteraram o regime de aposentadoria dos servidores públicos. Efeitos patrimoniais a partir da impetração do mandamus. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007778-40.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante RAIMUNDA DE ANDRADE MOURA e como apelada SECRETARIO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA WALTER PINHEIRO,. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora